Tribunal: TJDFT
Processo: 0702402-15.2017.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL, CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. OFERTA DE PORTABILIDADE DA DÍVIDA. DESCUMPRIMENTO. CELEBRAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO EFETUADO MEDIANTE FRAUDE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. NEGLIGÊNCIA DA FORNECEDORA DE SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RISCO DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Estabelecida a relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, exigindo-se para sua configuração apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal entre ambos, independentemente de culpa (CDC, artigo 14, caput).
2. A oferta de portabilidade de contrato de empréstimo descumprida pelo fornecedor de serviços e a realização de novo contrato de financiamento sem anuência do consumidor, revelam-se suficientes para ensejar reparação a título de danos morais.
3. A instituição financeira responde civilmente pela conduta do correspondente bancário, quando este agindo em seu nome ocasiona danos ao consumidor, restando caracterizada a falha na prestação do serviço, o que enseja a reparação pelos prejuízos materiais e morais daí advindos.
4. A fixação do quantum indenizatório deve ser realizada mediante prudente arbítrio do magistrado, levando-se em consideração o grau de culpa para a ocorrência do evento, a extensão do dano sofrido e as condições pessoais das partes envolvidas, não havendo justificativa para a redução da verba quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. Tratando-se de inadimplemento contratual, a incidência dos juros de mora sobre o valor da condenação por dano moral ocorrerá a partir da citação, conforme prevê o artigo 405 do Código Civil.
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.